Tribunal: TJSP
Processo: 1064754-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Papiloscopista Policial. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Manutenção da classe para efeitos de cálculo dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Papiloscopista Policial. Integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Impetrante que ingressou nos quadros da Polícia Civil antes da data de vigência da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais. Questão já dirimida com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Manutenção da classe para efeitos de cálculo dos proventos. Acesso às classes de carreira que não constitui provimento em cargo diverso. Concessão da segurança mantida. Recurso voluntário e oficial não providos.